Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022653-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: WILMA ANGELINA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Processo n. 1026381-44.2020.8.11.0002, determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que, “no prazo máximo de 10 (dez) dias, promovam o agendamento e a realização do exame de estudo eletrofisiológico diagnóstico (conforme relatório médico anexo) e, após, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, promovam o agendamento e a realização da consulta com médico cardiologista em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame e da consulta em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ”.
O Agravante sustenta, em síntese, que o tratamento pleiteado pela Agravada e imposto aos entes públicos é de “Média e Alta Complexidade, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim da União e do Estado de Mato Grosso”.
Defendeu, por sua vez, que “a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de recursos orçamentários para a compra dos equipamentos e contratação dos serviços necessários para realização do procedimento pretendido, sendo que a determinação para que assim atue gerará prejuízos incalculáveis à municipalidade, prejudicando inclusive o atendimento dos serviços de Atenção Básica, estes sim de sua verdadeira atribuição”.
Afiançou, ainda, que, na espécie, “existem outras pessoas, também com um quadro urgente, na fila de espera do SUS, não se mostrando justo que o autor, por via judicial, burle a fila e as regras isonômicas”.
Pugnou, então, pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão agravada, quanto ao Recorrente, e, no mérito, pelo provimento do Agravo, para que “a tutela provisória seja indeferida em relação ao Município Agravante ou o cumprimento dela seja direcionada ao Estado de Mato Grosso”.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Na espécie, diante dos fundamentos apresentados no Recurso de Agravo de Instrumento, tenho que, a princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade. Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União. (Destaques no original).
Não destoa dessa linha, aliás, o que decidido pela Suprema Corte no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
In casu, verifico que a Agravada necessita realizar o exame de estudo eletrofisiológico diagnóstico, cujo exame encontra-se listado, no SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, como um procedimento de alta complexidade.
Desse modo, verificada a complexidade do exame, existe, em tese, a necessidade de a sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.
Não obstante, verifico que ao Município Agravante foi imposta, ainda, a obrigação de agendar e realizar uma consulta com médico cardiologista, bem assim, a transferência da parte Agravada até o local de realização dos procedimentos, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, cujas medidas não encontram maiores complexidades, de sorte que essas obrigações ficam preservadas.
Por fim, entendo, em tese, que não há falar em violação ao princípio da isonomia, diante da existência da fila de espera para atendimento pelo SUS, na medida que a jurisprudência deste Sodalício, amparada no entendimento do STJ, firmou a orientação de que, tanto em causas individuais, quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – INSUMO ALIMENTAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA RELACIONADA AO DIRETO À SAÚDE - OFENSA À FILA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DEVE O PODER PÚBLICO BUSCAR PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSOS DESPROVIDOS. Como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo). No que tange à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS, que estão aguardando em fila de espera, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, não configurando indevida interferência nas políticas públicas criadas pelos governos. Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, assim, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste Tribunal. (N.U 0007724-37.2017.8.11.0015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 21/05/2020). (Destaquei).
Forte nessas razões, DEFIRO, PARCIALMENTE, o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com relação, tão somente, ao Município de Cuiabá, ora Agravante, no que diz respeito ao financiamento e à realização do exame de estudo eletrofisiológico diagnóstico, mantendo-se as demais obrigações impostas.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.